Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-46.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011747-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEILA CRISTINA LOPES DE ARAUJO - CPF: 947.233.621-34 (RECORRENTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VOLOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pretensão recursal é reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A tese defensiva de intenso tráfego aéreo e, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino com atraso de 24 horas, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente

Danos morais configurados.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado

interposto por Gol Linhas Aéreas S/A em face da sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação de serviços da Reclamada.

Inconformada, a Recorrente aduz que o atraso e a perda da conexão ocorreram em razão do alto índice de tráfego aéreo. Alega que envidou todos os esforços em realocar a recorrida em outro voo, bem como disponibilizou
vouchers
e acomodação para amenizar os transtornos. Requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos vertidos na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central do recurso consiste em analisar se a recorrente possui o dever de indenizar a recorrida em face da perda da conexão na cidade de São Paulo e pelo atraso para chegar ao destino de 24 (vinte e quatro) horas. E se constatado o dever de indenizar, restará a questão do valor fixado a título de danos morais, se comporta redução.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que restou comprovada a falha na prestação de serviços prestados pela empresa reclamada, uma vez que a Recorrente em contestação confessou o atraso do voo que, culminando na perda de conexão para o destino Cuiabá, o que resultou no expressivo atraso de quase 24 horas.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto, a requerida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

Dessa forma, o atraso injustificado de voo que culminou em perda de conexão, fazendo com que a consumidora suportasse o atraso de 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Em relação ao quantum fixado na sentença a título de danos morais, não comporta redução, pois fixado aquém dos parâmetros dos julgados desta Turma Recursal.

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021